Tribunal: STF
Processo: AI 561677
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da cópia
das contra-razões ao RE ou prova de sua inexistência, de traslado
imprescindível, cabendo ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar
a formação e completeza do instrumento: precedentes